Tribunal: TJMT
Processo: 0015568-51.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015568-51.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID JOSE FREGATI - CPF: 011.877.071-39 (APELANTE), VAGNER GARCIA ROSONI (APELANTE), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO
–

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉUS ABORDADOS COM PARTE DA
RES FURTIVA
EM MÃOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) D
ESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES OU
RECEPTAÇÃO

CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO NO DELITO DE FURTO EVIDENTE – CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E OUTROS ELEMENTOS A CONFIRMAR O FURTO QUALIFICADO –
3)

DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– INSUBSISTÊNCIA – ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE –
PREMEDITAÇÃO
DO DELITO – RÉU EX-FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO VITIMADO –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REPRIMENDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão de parte da
res furtiva
em poder dos agentes, que não lograram comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória.

2) E
videnciada a participação do réu no delito de furto, juntamente com outro acusado, e existindo prova hábil –
laudo

pericial
– a
comprovar
a existência do rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do
crime
, não há como operar a desclassificação para
furto
simples, tampouco para receptação culposa, devendo ser mantida a condenação por furto qualificado, nos termos da sentença de primeiro grau.

3) Não há como reduzir a
pena
-
base
do réu, se o julgador considerou desfavorável a culpabilidade, ante a premeditação do delito, eis que se tratava de um ex-funcionário do estabelecimento vitimado e, portanto, possuía domínio acerca da disposição das repartições da empresa, bem como do acervo do local, sendo elevado o índice de pertinácia para a consecução do delito, excedendo os limites da normalidade no caso do crime de furto.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
David Jose Fregati
e
Vagner Garcia Rosoni
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0015568-51.2018.8.11.0064, código 684634, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal,
o primeiro
à
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal e 16 (dezesseis) dias-multa
e o
segundo
à
pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Inconformada, a Defensoria Pública requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição
de
David Jose Fregati
da prática do delito de furto, sob o argumento de ausência de provas judicializadas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena-base
fixada ao apelante, alegando que a culpabilidade não
extrapolou a normalidade do tipo penal, porquanto não há provas a respeito da premeditação por parte do apelante. Por consequência, requer a
redução da pena de multa
(Id.
101075480)
.

Por sua vez, a defesa de
Vagner Garcia Rosoni
também requer a
absolvição do apelante
, alegando insuficiência probatória, nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do furto qualificado para furto simples
, sob o argumento de que não há provas nos autos a demonstrar a participação do apelante com o corréu na prática delitiva, bem como não há provas do rompimento do obstáculo; ou, a
desclassificação do furto qualificado para receptação de bens furtados
, nos termos do art.
180, §3° do Código Penal, ante sua participação no ato de levar combustível para o veículo subtraído
(Id.
101075498).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (Id. 101075484 e 101075499).

O
parecer
, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 106306953).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa de ambos os apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a defesa de David Jose Fregati requer a redução da pena-base e da pena de multa e a defesa de Vagner Garcia Rosoni, busca
a desclassificação do furto qualificado para furto simples, ou, para a receptação de bens furtados (art.
180, §3° do Código Penal).

De acordo com a denúncia, no dia 04/11/2018, antes da 07h00, em um estabelecimento comercial denominado Minas Cardan, localizado na Rodovia Br 364, KM 205, n. 2537, Bairro Residencial Osais, em Rondonópolis/MT, os apelantes, mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído coisas alheias móveis consistentes em um veículo Fiat Pick Up Strada, placa NJP 5861, diversas ferramentas, avaliadas em um total de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) impressora, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) monitor, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais) e um cartucho jetcolor, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima André Luiz Soares, além de que Vagner Garcia Rosoni teria ameaçado por palavras a vítima.

Ressai dos autos que os apelantes se dirigiram ao estabelecimento comercial e, após arrombarem o portão e uma porta de acesso, ingressaram no interior do recinto e subtraíram, além do veículo, diversos objetos que estavam no local. Após a subtração, a vítima foi informada sobre o furto e tomou conhecimento de que o seu veículo estaria parado em frente a Loja de Pneus Lodi.

Consta que ao se dirigir ao local, a vítima acionou a Polícia Militar e enquanto esperava a chegada dos policiais, foi surpreendida pelo acusado Vagner que se aproximou do veículo com um galão de gasolina para abastecê-lo. Na ocasião, na tentativa de se esquivar do fato delituoso, o acusado negou a subtração e informou o local em que seu comparsa David se encontrava com os objetos furtados.

Segundo a denúncia, por essa informação, o acusado pediu a vítima a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e ainda a ameaçou dizendo: “
se você chamar a polícia eu vou te matar, eu to te ajudando não é pra você me colocar no rolo, já tem dez defuntos meus no cemitério, não brinca comigo que eu mato mesmo
”. Ato contínuo, com a informação obtida pela vítima, os policiais se dirigiram até a residência do acusado David, onde encontraram parte da
res furtiva
em poder dos dois acusados.

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo condenados pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

1)

Do pleito absolutório (David e Vagner).

A defesa dos apelantes busca a absolvição de ambos, com amparo na aplicação do princípio
in dubio pro reo,
justificando não haver provas nos autos que lhes responsabilizem pela prática do delito em comento.

No entanto, a pretensão não prospera, porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar que os apelantes praticaram o crime de furto.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 101070464 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 101070464 - Págs. 3/6), termo de exibição e apreensão (Id. 101070464 - Pág. 12), termo de entrega (Id. 101070465 - Pág. 2), auto de avaliação indireta (Id. 101070466 - Pág. 7), laudo pericial criminal (Id 101070496 - Págs. 2/11), bem como pelas declarações das testemunhas prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos, como passa-se a demonstrar.

A vítima
André Luiz Soares
, ao prestar suas declarações na fase extrajudicial, informou que recebeu uma ligação de seu irmão, noticiando que sua empresa Minas Cardan tinha sido invadida, seu veículo furtado e estaria parado em frente a Loja de Pneus Lode; que se deslocou até seu estabelecimento e se deparou com o portão e a porta de acesso arrombados e a loja toda revirada, ocasião em que notou que vários objetos tinham sido furtados.

Sustentou que foi até o local onde seu veículo estava abandonado e ficou esperando a polícia chegar, quando apareceu o suspeito Vagner de bicicleta, com uma garrafa cheia de gasolina, o qual lhe disse que o suspeito “Magrão” havia pedido para ele comprar gasolina e avisá-lo para que fosse buscar o carro. Aduziu que na sequência, Vagner o levou até a residência de “Magrão”, ora apelante David, e ao chegar na esquina, o avistou em frente ao local, mas retornou para encontrar com os policiais.

Asseverou que Vagner lhe pediu R$ 50,00 (cinquenta reais) por ter mostrado a residência de David e lhe ameaçou dizendo que se ele chamasse a polícia, lhe mataria. Por fim, sustentou que foi com os policiais até o endereço indicado por Vagner, onde ele e David foram avistados com parte dos objetos furtados.

Confira-se:

“
QUE é proprietário da empresa Minas Cardan, que fica na Rodovia BR 364 Km 205 n.” 2537, Parque Residencial Oasis, nesta, e que por volta das 07:00 horas deste dia, recebeu a ligação de seu irmão Edinaldo Soares, informando que seu estabelecimento havia sido invadido e seu veiculo Fiat Pick Up Strada, placa NJP-5861, havia sido furtado e estava parado em frente a Loja de Pneus Lodi; QUE o Declarante foi até sua empresa onde se deparou com a portão, porta de acesso e a porta do escritório, todas arrombadas: QUE no interior de seu comércio estava tudo "revirado" e de imediato notou a falta de um aparelho celular Motorolla cor preto, dois computadores, uma impressora, dois toners, uma lixadeira, uma retificadora, dois paquímetros, 3 quilos de vídia, uma caixa de bedami, uma caixa de bitz, uma maquina de solda marca Bambozzi e o referido veiculo, todos esses pertences somam aproximadamente R$ 30.00000 (trinta mil reais); QUE em seguida foi até o local onde estava Seu Veiculo Strada, abandonado, e ficou esperando a guarnição chegar ao local, quando apareceu o suspeito VAGNER GARCIA ROSONI de bicicleta com uma garrafa pet 2 litros cheia de gasolina e lhe disse que o SUSPEITO "MAGRAO" havia pedido para este comprar gasolina e em seguida o avisar para que fosse buscar carro; QUE VAGNER levou o Declarante até a residência de "MAGRAO" (DAVID JOSE FREGATI) e ao chegar na esquina avistou este em frente a residência e retornou para encontrar com os policiais; QUE o Declarante salienta que VAGNER lhe pediu R$50,00 (cinquenta reais) por ter mostrado a residência de "MAGRAO" e ainda fez ameaças dizendo "se você chamar a policia eu vou te matar, eu to te ajudando não é pra você me colocar no rolo, já tem dez defuntos meus no cemitério, não brinca comigo que eu mato mesmo"; QUE ato continuo, o Declarante levou os policiais até a residência de "MAGRAO" onde o mesmo foi encontrado na companhia de VAGNER com parte de objetos furtados
(...)”
(Id. 101070464 - Pág. 13/14).

Em juízo,
a vítima

não foi ouvida. Não obstante, suas declarações estão amparadas pelo depoimento judicial do policial militar
Antonio Pereira dos Santos
, que participou da diligência que resultou na prisão dos apelantes.

O policial ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial, sustentando que: “
após a informação repassada via CIOSP acerca do furto ocorrido no estabelecimento comercial Minas Cardan, a guarnição dirigiu-se até o local e conversou com o proprietário do estabelecimento furtado, o qual relatou que um Veiculo Strada e alguns objetos do interior do estabelecimento haviam sido subtraídos, contudo, o referido veiculo apresentou problemas e foi abandonado em frente à empresa Lodi, levando apenas o restante dos bens subtraídos. Esclareceu ainda que, a vitima seguiu o réu Vagner até o Corréu David em determinada residência, sendo que aquele percebeu que estava sendo seguido e declarou à vitima não ter participado do furto, delatando o corréu nesta oportunidade. Em seguida, a vitima retornou até o local onde o veiculo furtado havia sido abandonado para aguardar a guarnição policial, que já havia sido solicitada. Assim que chegaram ao local, diligenciararn junto a vítima até o local declinado por esta e avistaram ambos os réus com as res furtivaes em mãos, defronte a residência citada, onde foram encontrados mais alguns bens subtraídos
”
(Depoimento transcrito na sentença Id. 101070499 - Pág. 5).

O réu
David
permaneceu silente nas duas oportunidades em que foi interrogado.

Por sua vez, o réu
Vagner
, que permaneceu silente perante a autoridade policial, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, mas delatou o corréu, aduzindo que estava há dois dias na rua fazendo uso de entorpecentes e que na data dos fatos, encontrou com David todo sujo de graxa, oportunidade em que lhe afirmou que estava trabalhando na oficina de seu patrão e havia pego um veículo de propriedade da empresa, mas havia acabado o combustível, razão pela qual lhe pediu ajuda.

Sustentou que “
como estava de bicicleta e o corréu a pé, resolveu lhe ajudar, oportunidade em que foi até o Posto Esplanada e buscou o combustível, levando-o até o veiculo que estava estacionado em frente a Lodi. Ao chegar em frente ao citado estabelecimento, avistou um Veiculo Fiat Strada antigo rodeado por várias pessoas, todavia, estranhou, pois recordava-se de ter visto o corréu conduzir, recentemente, um Veiculo Fiat Strada de modelo mais novo, com um adesivo amarelo nas laterais, mas mesmo assim decidiu abordar o pessoal ao redor do referido veiculo perguntando pelo corréu David, vulgo Magrão, já que havia combinado com este que buscaria o combustível no posto e levaria ao mesmo para que abastecesse o veiculo ou então, caso o corréu ainda não tivesse chego ao veículo, que abasteceria o veículo e o levaria até ele, uma vez que recebera a chave do veículo de David quando confirmou que o ajudaria, face a possibilidade de talvez chegar ao veiculo antes do corréu. Nesse momento, o proprietário do veiculo, o qual se encontrava no local, perguntou quem era o Magrão e se ele sabia onde este residia, tendo ele descrito, pois, suas características, bem como, em momento posterior, levou a vitima até a residência do Magrão. Chegando ao aludido endereço, ainda no interior da caminhonete da vítima, solicitou a esta uma quantia em espécie para que cobrisse o gasto com o combustível que havia comprado, ocasião em que a vitima lhe deu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), pedindo para tanto que o avisasse se soubesse de algo que pudesse ajudá-lo. Após o repasse do valor, disse para a vítima que não o envolvesse no “rolo”, pois se os traficantes do local soubessem que ele estava entregando quem havia subtraído os bens, o matariam, assim como já haviam feito com outras 10 (dez) pessoas que efetuaram tais delações, esclarecendo que, por provavelmente estar “chapado”, a vitima pode ter interpretado como uma ameaça”
(Depoimento transcrito na sentença, 101070499 - Pág. 4).

Ao contrário do que afirma a defesa, não se constata a “boa-fé” do réu Vagner em “ajudar” o corréu David a colocar combustível no veículo, pois conforme sua própria declaração, ele sabia da procedência ilícita do veículo.

Em que pese a negativa de autoria e a alegação da defesa de ausência de provas judiciais a amparar a condenação, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao envolvimento dos apelantes na prática delitiva, pois ambos foram abordados pela guarnição da Policia Militar com parte dos objetos subtraídos em mãos, o que foi confirmado em juízo pelo depoimento do Policial Militar Antonio Pereira.

Como se sabe, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No caso, o depoimento do policial possui coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e está amparado pelas circunstâncias da prisão dos apelantes, que foram presos em flagrante com parte dos objetos furtados, além de sua versão estar em compatibilidade aos relatos do ofendido.

É cediço que, nos delitos patrimoniais, a apreensão

da
res

furtiva
em poder do agente, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do ônus da prova, cumprindo a ele o encargo de comprovar a licitude da
posse
, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram a contento.

Nesses casos, a jurisprudência proclama pelo acerto do edito condenatório, consoante se vê no seguinte julgado,
verbis:

APELAÇÃO

CRIMINAL
–
FURTOS
QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (TRÊS VEZES) E
FURTO
SIMPLES (UMA VEZ), MAJORADOS PELO REPOUSO NOTURNO (...) ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO FATO 01 – DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA – PROVAS SUFICIENTES QUANTO AOS DEMAIS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA [FATOS 02, 03 E 04] –
RES

FURTIVAS
APREENDIDAS NA
POSSE
DO
RÉU
, LOGO DEPOIS DOS DELITOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO (...) Nos delitos patrimoniais, a
posse
injustificada da
res

furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente. Por outro lado, a inexistência de elementos concretos de que o
réu
tenha praticado um dos crimes narrados na denúncia, justifica a sua absolvição. (...)”
(N.U 1000659-44.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Desse modo, não se pode cogitar na aplicação, em favor dos apelantes, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação dos apelantes no delito, restou comprovado o envolvimento de ambos, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2)
D
esclassificação do furto qualificado para furto simples ou receptação culposa.

Em pedido subsidiário, a defesa de Vagner requer a desclassificação do furto qualificado para furto simples, sob o argumento de que
as qualificadoras não teriam sido comprovadas
; ou, para receptação culposa, nos termos do art.
180, §3° do Código Penal, ante sua participação apenas no ato de levar combustível para o veículo subtraído.

No entanto, as tentativas promovidas pela defesa de distanciar o apelante do crime de furto, mostram-se frágeis e pouco críveis, não se sustentando diante dos dados probatórios que caminham no sentido da sua presença no delito de furto.

Desta feita, não há como acolher o anseio defensivo, eis que, as provas produzidas ao longo da instrução processual foram suficientes em comprovar a responsabilidade criminal do réu, restando evidente pelo depoimento da vítima e testemunha policial que Vagner praticou o crime de furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo em concurso com o réu David,

razão pela qual
não comporta acolhimento o pedido de desclassificação
para o crime de furto simples, tampouco receptação culposa.

Nas declarações do policial Antonio Pereira dos Santos, que participou da diligência que resultou na prisão dos apelantes, a vítima teria seguido Vagner até a residência do corréu e retornou até o local onde seu veículo estava abandonado para aguardar a guarnição policial, que já havia sido solicitada. Sustentou que diligenciaram junto com a vítima até o local declinado por ela, onde foram avistados ambos os réus com a
res furtiva
em mãos, ao passo que está devidamente comprovado o seu envolvimento e o concurso de pessoas.

Por outro lado, ao contrário do sustentado pela defesa, há laudo pericial nos autos indicando a ocorrência de arrombamento para o ingresso no estabelecimento da vítima, consoante consta no Id. 101070496 - Pág. 1/11, com a seguinte conclusão:

“
Diante de todo o acima exposto, CONCLUI o Signatário que o imóvel acima descrito fora alvo de arrombamento, onde a grade de proteção e o portão frontal sofreram rompimento, local muito provavelmente utilizado para a entrada e saída de agentes, inclusive rota utilizada para a retirada de qualquer bem que tenha sido subtraído, pelo fato de que todos os outros acessos se encontrarem íntegros. Também o portão de acesso ao térreo, bem como a janela do almoxarifado e aporta da sala administrativa do piso superior sofreram arrombamento
”.

Desse modo, evidenciada a participação do apelante no delito de furto e existindo prova hábil –
laudo

pericial
– a
comprovar
a existência do rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do
crime
, não há como operar a desclassificação do delito de
furto
qualificado para o de
furto
simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação por furto qualificado.

3)
Diminuição da pena-base e da pena de multa (David)
.

Por fim, a defesa de David requer a diminuição da pena-base fixada, alegando que a culpabilidade não
extrapolou a normalidade do tipo penal, porquanto não há provas a respeito da premeditação por sua parte. Por consequência, requer a redução da pena de multa
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, a irresignação da defesa é quanto a valoração negativa da culpabilidade do delito, entendendo que não há provas a respeito da premeditação por parte do apelante.

Eis o que constou na sentença,
verbis:

“(...) Culpabilidade – entendo que se desgarra da normalidade, vez que restou demonstrado nos autos que os réus premeditaram a pratica do crime, já que o réu em tela tratava-se de um ex-colaborador do estabelecimento vitimado e, portanto, possuía domínio acerca da disposição das repartições da empresa e o constante em cada uma delas, bem como o inventario de maquinários, ferramentas e veiculos a ela pertencentes, além do meio e modo mais convenientes a serem adotados para se obter êxito na aludida subtração”.
(Id. 101070499 - Pág. 11).

Consoante sedimentado entendimento a respeito do tema, tenho concluído que o conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve incidir sobre os motivos e metas previamente estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

Assim, para que se acene a possibilidade de vincular esse dado subjetivo do agente a uma exasperação da pena-base é necessário que o juiz decline concretamente em que consistiu esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a sua maior censurabilidade.

Nesse sentido, o Enunciado 49 desta Egrégia Corte: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

No caso versando, não há dúvida de que o réu premeditou a prática do furto, pois conforme depoimento da vítima, o réu tratava-se de um ex-funcionário do estabelecimento vitimado e, portanto, possuía domínio acerca da disposição das repartições da empresa, bem como do acervo do local.

Assim, possuía o agente especial índice de pertinácia para a consecução do crime, vontade essa que excedeu sem dúvida alguma os limites da normalidade no caso do crime de furto.

Assim, estando a sentença alicerçada em fundamentação concreta a ensejar convicção sobre o estado de maior reprovação do crime, é evidente o acerto da exasperação da pena-base e da reprimenda definitiva aplicada.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
David Jose Fregati
e
Vagner Garcia Rosoni,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022